Tribunal: TJMT
Processo: 1039177-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039177-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO - CPF: 704.744.861-68 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Fraude Por Engenharia Social. Inexistência De Omissão Ou Contradição. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão
que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, diante de fraude eletrônica.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

i) deixou de analisar questões relevantes relativas à responsabilidade do banco por fraude eletrônica;

ii
) incorreu em contradição ao reconhecer a fraude e afastar a responsabilidade;

iii
) omitiu-se quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução;

iv
) deixou de
prequestionar
os dispositivos legais e normativos indicados.

III. razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou expressamente todas as teses relevantes, afastando a configuração de cerceamento de defesa e reconhecendo a inexistência de falha no serviço bancário.

4.
A responsabilização objetiva da instituição financeira foi afastada em razão de fortuito externo, diante da comprovação de
que as operações ocorreram por meio de dispositivo pessoal e senha da consumidora.

5.
A ausência de menção nominal às resoluções do Banco Central não configura omissão, pois a matéria foi enfrentada com base na análise da segurança das operações.

6.
A divergência quanto à conclusão do julgamento não configura omissão nem contradição, tampouco autoriza o reexame da causa por meio de embargos de declaração.

7.
O prequestionamento foi satisfeito com a análise das matérias sob perspectiva jurídica adequada, conforme jurisprudência consolidada.

IV. dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição em acórdão que enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. A simples discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito. 3. O reconhecimento de fraude por engenharia social, sem violação dos mecanismos de segurança do banco, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 370, 373, I, 355 e 1.022; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, e 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 20.03.2019; STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 13.09.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1002298-09.2023.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1039177-76.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
por
Rachel de Sousa Lima
Pulcherio

em virtude de
acórdão que

negou
provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta em face do
Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar a alegação de ausência de comprovação, pelo Banco do Brasil, das diligências mínimas necessárias para atestar a regularidade das contratações impugnadas, embora esse ponto tenha sido expressamente invocado na apelação.

Alega, ainda, que o colegiado incorreu em contradição ao reconhecer, de um lado, a ocorrência de fraude por engenharia social e, de outro, afastar a responsabilidade da instituição financeira, em descompasso com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da reparação integral e da proteção do consumidor.

Afirma existir omissão relevante também quanto à análise das Resoluções do Banco Central (CMN no 4.893/2021, BCB no 85/2021 e BCB no 142/2021), que impõem padrões de segurança cibernética às instituições financeiras, e cuja aplicação reforçaria o dever de proteção da Embargante contra operações fraudulentas.

Argumenta, por fim, que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da audiência de instrução e julgamento, questão suscitada e não enfrentada no acórdão embargado, em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para suprir os vícios apontados, com o prequestionamento dos “
arts
. 1o, III, 5o, V, X, XXXI, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da Constituição Federal;
arts
. 369, 370, 421, 422 e 927 do Código Civil; art. 14 e art. 6o, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 1.022 do Código de Processo Civil; além da das Resoluções CMN no 4.893/2021, BCB no 85/2021 e BCB no 142/2021, Súmula 479 e do Tema 466 do STJ”.

Nas c
ontrarrazões
o Banco Embargado

pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Preliminar De Cerceamento De Defesa Afastada. Fraude Eletrônica Por Engenharia Social. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos /orais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, diante da ocorrência de fraude eletrônica, consistente na contratação não reconhecida de empréstimos via aplicativo bancário.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se o indeferimento da produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa;
ii
) saber se o Banco responde objetivamente por danos decorrentes de fraude eletrônica mediante engenharia social.

III. Razões De Decidir

3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à análise de elementos técnicos já constantes dos autos, e o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Verbete Sumular 297/STJ).

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no
art
. 14 do CDC e consolidada no Verbete Sumular 479/STJ, admite excludente nos casos de fortuito externo, caracterizado pela fraude por engenharia social sem violação dos mecanismos de segurança.

6. No caso, comprovado que as operações foram realizadas por meio de dispositivo pessoal e senha da consumidora, sem evidência de falha no sistema ou defeito do serviço bancário, afastada está a responsabilidade do Banco.

IV. Dispositivo E Tese

7. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento. 2. O fortuito externo, configurado pela realização de transações financeiras por meio de dispositivo pessoal e senha do titular, sem comprovação de falha no sistema ou de violação dos mecanismos de segurança do Banco, constitui excludente de responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 373, I e 355; CDC,
art
. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
REsp
1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no
REsp
2009646/SP, 4a
Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1002298-09.2023.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.

(Id
300930385
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há
qualquer
omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-
se os embargos à mera irresignação d
o
Embargante com o entendimento adotado.

A preliminar de c
erceamento de defesa foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão embargado. Consta que
o Embargante
indicou prova testemunhal sem demonstrar ponto controvertido que dependesse desse meio e sem comprovar sua imprescindibilidade. O colegiado registrou que a controvérsia gravitou em torno de elementos técnicos sobre a autenticidade das operações eletrônicas, insuscetíveis de elucidação por prova oral, razão pela qual o julgamento antecipado, fundado no art. 355 do CPC, não configurou prejuízo.

Portanto, não procede a alegação de que o acórdão “silenciou” sobre o tema. Houve decisão explícita, com jurisprudência do STJ em apoio ao julgamento antecipado quando o conjunto probatório já se mostra suficiente.

Em relação
a responsabilidade civil do Banco,
o
acórdão fixou a premissa de que o CDC se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e reconheceu que a responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludente quando verificado fortuito externo, como na fraude por engenharia social sem violação dos mecanismos de segurança.

Registrou, ainda, que as transações ocorreram por dispositivo pessoal e senha da consumidora, circunstância que afasta o nexo causal entre o evento danoso e eventual defeito do serviço.

Logo, inexiste omissão sobre “diligências mínimas” do Banco.
O acórdão
examinou a segurança das operações e concluiu pela regularidade técnica, o que inviabiliza a responsabilização objetiva.

Os
aclaratórios
invocam descumprimento de “normas técnicas do BACEN” e sustentam que o acórdão teria deixado de aplicá-las. A omissão, porém, não se verifica.
De fato,
acórdão

objeto da
embargabilidade

enfrentou o núcleo da controvérsia
,
segurança do sistema, autenticidade das operações e
inexistência
de falha do serviço, tornando desnecessária a menção nominal a cada ato infralegal para o deslinde do caso.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da fraude por engenharia social e a exclusão da responsabilidade do Banco, observa-se que o acórdão embargado foi preciso ao consignar que, em situações dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479/STJ), ressalvando, todavia, a excludente de responsabilidade quando caracterizada a culpa exclusiva do
consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação n
ão procede.
O acórdão embargado
distinguiu de forma precisa as hipóteses de fortuito interno e fortuito externo, alinhada à Súmula 479/STJ.
Está explicitado que

a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre de defeito no serviço (falha de segurança ou vulnerabilidade sistêmica), mas não alcança situações em que a própria vítima, induzida em erro por terceiro, fornece voluntariamente suas credenciais sem que haja qualquer indício de burla ao sistema.

Assim
, o acórdão não apresenta proposições inconciliáveis, pois, embora tenha reconhecido a ocorrência da fraude como fato objetivo, qualificou-a juridicamente como fortuito externo, hipótese que afasta a responsabilidade civil da instituição financeira diante da inexistência de falha nos mecanismos de segurança a seu cargo.

No caso concreto, consoante explicitado no acórdão embargado, não consta dos autos qualquer prova de burla ao sistema do Banco do Brasil ou de obtenção ilícita da senha pessoal da autora sem a sua colaboração. A instituição financeira apresentou registros técnicos que demonstraram a regularidade das operações realizadas, todas validadas mediante dispositivo cadastrado em nome da correntista e senha pessoal, o
que afasta o nexo de causalidade entre a fraude alegada e eventual conduta omissiva ou comissiva da instituição.

Dessa forma, inexistente demonstração de falha sistêmica ou violação de mecanismos de segurança sob responsabilidade do Banco, não há que se falar em dever de indenizar.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegra
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025